Tribunal: TJDFT
Processo: 0721148-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721148-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO AUGUSTO MODESTO E SILVA AGRAVADO: MARIA CRISTINA HIMMELSBACH DA SILVA, CLAUDIA MARIA RODRIGUES, CLAUDIA MARIA MENDONCA LISBOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIO AUGUSTO MODESTO E SILVA contra a decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0720750-80.2018.8.07.0001, movido por MARIA CRISTINA HIMMELSBACH DA SILVA e OUTROS em seu desfavor, deferiu a penhora de 15% dos seus rendimentos líquidos, até o limite do débito (ID 26919005). Nas razões (ID 26918999), aduz não possuir o crédito perseguido natureza alimentar, eis que oriundo de contrato de empreitada (danos materiais e morais). Sustenta não se aplicar ao caso a exceção prevista no § 2o, artigo 833, do Código de Processo Civil, pois, além de não se tratar de prestação alimentícia, os vencimentos do agravante não superam 50 (cinquenta) salários mínimos. Alega que a constrição salarial, único rendimento do devedor, prejudica a sua subsistência e de sua família. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna a concessão do efeito suspensivo para desconstituir a penhora determinada na decisão agravada. No mérito, a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 26921314). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que deferiu o pedido de penhora - 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado, até o limite do débito. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em juízo perfunctório, verifico a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, vê-se que o agravante exerce o cargo em comissão de Assessor Técnico, DAS 102.3, do Gabinete da Secretaria de Aquicultura e Pesca e percebe remuneração bruta de R$ 5.685,55 (ID 94873371). Os credores buscam a satisfação do seu crédito, no valor de R$ 134.514,01, tendo sido infrutíferas diversas diligências no intuito de buscar bens passíveis de penhora. Por esta razão, foi pleiteada a constrição ora impugnada. A jurisprudência pátria tem firmado o entendimento pela possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de salários, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, em casos excepcionais, para permitir a constrição de percentual dessa verba para satisfação de débitos, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial e da dignidade. In casu, o agravante, de forma genérica, defendeu a impenhorabilidade de seus rendimentos, sem adentrar no impacto que a constrição determinada na origem poderia causar. Na hipótese, ainda que o devedor/agravante não possua qualquer desconto em seus rendimentos além daqueles legalmente previstos, o desconto de 15% de sua remuneração compromete sobremaneira sua subsistência. Entretanto, o valor percebido, à míngua de maiores elementos relacionados às despesas do agravante, permite a mitigação da impenhorabilidade, mas em percentual menor. Assim, conquanto a remuneração percebida pelo agravante detenha a expressividade necessária para abrandar a lei e excepcionar a incidência de penhora sobre sua fração, para não afrontar direitos fundamentais do devedor, entendo como mais condizente com o caso concreto a penhora do equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração do devedor. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para reduzir a medida constritiva para 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do executado, até a quitação do débito. Comunique-se o juízo de origem para as providências cabíveis. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 7 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator